Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713940-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO SILVINO LOPES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. VIA INADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de acordo com o previsto nos artigos 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2.Inadmissível a elaboração de pedido de reconsideração em sede de contrarrazões para fins de impugnação de decisão monocrática, devendo o recorrido utilizar dos meios processuais próprios aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, conforme prevê o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de cumprimento da tutela específica originariamente pretendida ou de obtenção do resultado prático equivalente, sendo sua natureza indenizatória, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. 4.Configurada a necessidade de retirada do nome do agravado do cadastro de inadimplentes, tendo em vista o desaparecimento do aparato subjacente que conferia lastro a tal registro, é certo que a conversão em perdas e danos não imporá um fim a este problema, o qual pressupõe a execução da específica obrigação de fazer. 4.1 Não é possível admitir a conversão da tutela específica de exclusão de registro de cadastro de inadimplentes em perdas e danos, pois, ainda que o agravado receba algum valor compensatório, permanecerá com a pendência da anotação do gravame em seu nome, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios. 5. Compete ao juiz, através da análise do caso concreto, buscar o mecanismo mais adequado, proporcional e útil para o cumprimento e alcance da obrigação de fazer, através das medidas que entender mais apropriadas à satisfação do exequente, segundo determina o artigo 536 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 223, 507 e 816, todos do Código de Processo Civil, porque, deferida a conversão do cumprimento de obrigação de fazer em perdas e danos, o tema não pode ser rediscutido por força da preclusão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 223, 507 e 816, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 36850639 – Págs. 12/13 que, subsistindo a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não é possível sua conversão em perdas e danos, verbis: Configurada a necessidade de retirada do nome do agravado do cadastro de inadimplentes, tendo em vista o desaparecimento do aparato subjacente que conferia lastro a tal registro, é certo que a conversão em perdas e danos não imporá um fim a este problema, o qual pressupõe a execução de uma obrigação de fazer. Não é possível admitir que o agravado permaneça com a pendência do registro do gravame em seu nome, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios. Dessa forma, ainda que receba algum valor compensatório, seguirá sendo necessária a tutela específica de exclusão da anotação. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos representa medida excepcional prevista pelo artigo 499 do Código de Processo Civil e decorre da impossibilidade de cumprimento da tutela originariamente pretendida ou de obtenção do resultado prático equivalente. Ressalte-se que subsiste a possibilidade de execução da obrigação de fazer sob análise. Insta salientar, inclusive, que a sua inexecução pode ensejar a determinação de meios coercitivos a fim de forçar o cumprimento da ordem judicial exarada pelo magistrado, o que difere do caráter indenizatório do instituto das perdas e danos. (...) Nos presentes autos, portanto, permanece hígida a obrigação de fazer para que o agravante realize a exclusão do nome do agravado do cadastro de inadimplentes. Por esse motivo, o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos não se mostra pertinente e não cumpre os requisitos necessários para ser acatado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao suscitado dissenso pretoriano, devem incidir os seguintes óbices: a) reexame do conjunto fático e probatório (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015